Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Banco a pagar ao autor o valor de R$14.099,17 (quatorze mil e noventa e nove reais e dezessete centavos), corrigidos pelo INPC desde o desembolso (07/11/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação (15/12/2022).
2. Em suas razões recursais, o banco réu invoca a fraude praticada por terceiros, por meio do celular do autor, com indicação de senha. Pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor e improcedência dos pedidos. Por sua vez, em suas razões recursais, o autor alega que sofreu danos morais e requer a condenação do réu.
3. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 50174398 e 50174401).
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, o autor alega que recebeu ligação do número oficial do BRB (3322-1515), ocasião em que foi informado sobre operações irregulares em seu cartão bancário, com orientações para baixar aplicativo em seu celular. O autor seguiu as orientações do suposto preposto do Banco BRB, procedimento que deu ensejo ao desfalque em sua conta bancária.
6. Constata-se que às 14h39 o autor recebeu ligação do número de telefone da ré, 3322-1515 (ID 50174368), e às 15h33 o ID de acesso foi alterado. Posteriormente, à revelia do usuário, foi realizada transação financeira, PIX, no valor de R$13.700,00 (ID 50174377 - Pág. 11 e ID 50174367), destoante de seu perfil de consumo.
7. A transação financeira foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, instalou aplicativo em seu celular, permitindo o acesso do estelionatário à sua conta bancária.
8. E embora o usuário não tenha confirmado a fidedignidade da orientação recebida, o que desencadeou o ilícito, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que a transferência realizada discrepa do padrão de consumo do autor, que recebe salário de R$10.536,43 e raramente realiza movimentação acima de R$300,00 (ID 50174367). Ainda assim, a transferência de R$13.700,00 não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação (No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
11. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
12. Ademais, supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, circunstância que afasta a legitimidade do dano moral reclamado pelo autor.
13. RECURSO do autor CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO da ré conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação à metade do prejuízo suportado (R$14.099,17), correspondente a R$7.049,58 (sete mil e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00 (oitocentos reais).